Tribunal: TJDFT
Processo: 0704301-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL.

I – Evidenciado nos autos que a ré, ao ser intimada para especificação de provas, teve ciência da réplica e documentos que a instruíam, além do que requereu o julgamento antecipado. Rejeitada preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

II – A conduta desidiosa da fornecedora, que possibilitou a terceiro, mediante fraude, contratar seus serviços de telefonia fixa, móvel e de internet em nome da consumidora, enseja a responsabilidade de indenizar, a qual, na hipótese, é objetiva, consoante o disposto no art. 14, caput, do CDC.

III – A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes gera o dever de reparação e torna presumido o dano moral.

IV – Apelação desprovida.